Tribunal: STF
Processo: ADI 2296
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo: iniciativa reservada ao
Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, e): plausível a alegação de
que viola tal iniciativa reservada ao Governador a lei, de origem
parlamentar, que altera disposição sobre a eleição de representante
dos empregados na diretoria da empresa pública  do Estado: cautelar
deferida.
II. Participação dos empregados na gestão da empresa:
admitida, com base no art. 7º, XI, CF, parece que, na eleição do
representante, o sufrágio deve ser concedido apenas aos empregados
em atividade, não aos inativos.